Tribunal: TJMT
Processo: 1035201-81.2022.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035201-81.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JUREMA COSTA NASCIMENTO - CPF: 537.485.901-30 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO. INSURGENCIA DO RECLAMADO. NEGATIVAÇÃO. SERVIÇO BANCÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DANOS MORAIS DEVIDOS QUE NÃO MERECEM REDUÇÃO.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA
. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Existindo alegação de inexistência de contratação pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

2. No presente caso, a agravada não comprova a relação jurídica entre as partes, razão pela qual, a decisão monocrática deve ser mantida.

3. Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.

4. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

5. Para fixação da indenização, deverá o magistrado se ater aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, assim, o valor fixado em R$ 10.000,00, se amoldou às peculiaridades do caso concreto, não merecendo sequer a sua redução.

6. Agravo interno conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pela parte agravante Banco do Brasil, em face da decisão monocrática, pela qual foi dado
provimento ao recurso inominado interposto pela parte agravada, reformando a sentença de primeiro grau e julgando
inexigível o débito discutido, bem ainda, condenando a reclamada ao pagamento d
a indenização por danos morais, no valor fixado de
R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inconformado, nas razões recursais, o agravante sustenta o exercício regular do direito ao realizar a inscrição do nome da agravada nos órgãos de proteção creditícia e a ausência de danos morais indenizáveis.

Contrarrazões, pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Dat
a da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023